Tribunal: TJMT
Processo: 1049040-85.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049040-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (APELANTE), MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INTERNET
. DANO MORAL. MERO DISSABOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADAMENTE LESIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta por consumidora que firmou contrato de prestação de serviços de
internet
com a empresa apelada, alegando falhas recorrentes e interrupções no fornecimento do serviço, essencial para o exercício de sua atividade profissional em regime de
home office
. Afirma ter experimentado prejuízos profissionais e perda de clientes em razão da má prestação do serviço, motivo pelo qual ajuizou
A
ção com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas julgou improcedente o pedido indenizatório, por ausência de comprovação de abalo moral significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço de
internet

configura violação a direito da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação do efetivo abalo psicológico ou lesão a direitos da personalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

O mero descumprimento contratual, ainda que caracterizado por falhas reiteradas no serviço de
internet
, não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo necessário demonstrar
consequência extraordinária ou sofrimento relevante, o que não ocorreu no caso.

A autora não produziu prova concreta e inequívoca de dano moral, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre prejuízos profissionais.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Câmara, entende que contrariedades e frustrações decorrentes de falhas contratuais, não extrapola
m
o limite do mero aborrecimento
e
,
por isso,
não ensejam reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O mero inadimplemento contratual, sem prova de abalo relevante ou violação aos direitos da personalidade, não gera dever de indenizar por danos morais.

O ônus da prova quanto à existência e à extensão do dano moral é do autor da
A
ção, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Danos morais não são presumíveis em hipóteses de falha na prestação de serviço de internet, salvo prova cabal de consequências lesivas extraordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível n
.
0013573-82.2011.8.26.0564, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 05.02.2019; TJ-MT, Apelação Cível n
.
0010674-72.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente
para determinar o restabelecimento do serviço de
internet
da autora e, diante da sucumbência recíproca, condenar as
litigantes
ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios de
R$3.000,00
,
na proporção de 50% para cada uma
.

A
a
pelante

sustenta que a relação entre as partes é de consumo e, portanto, incide a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

Afirma
que a interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial, sobretudo quando compromete a atividade profissional do consumidor, ultrapassa o limite do mero dissabor, configurando ofensa a direitos da personalidade, o que justifica a indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a apelada aduz que a sentença deve ser mantida, pois inexistem nos autos provas mínimas para justificar qualquer reparação por danos morais, materiais ou lucros cessantes.

Alega que, ao contrário do que foi sustentado, o serviço de
internet
da autora permanece ativo, conforme registros internos
, e i
nforma que houve tentativa de visita técnica para reparo, mas a equipe não foi recebida.

Assevera
que o simples descumprimento contratual não enseja, por si só,
indeniz
ação
por danos morais
, especialmente quando ausentes elementos que demonstrem sofrimento real, humilhação ou abalo à dignidade da consumidora.

Subsidiariamente
, pede a aplicação de juros desde o arbitramento e a fixação dos honorários conforme o mínimo legal
(Id 283872376)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante

firmou
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços de
internet
com a empresa
a
pelada
e alega que tal
serviço
é
essencial para o desempenho de suas atividades profissionais, exercidas em regime de
home office
. No entanto,
alega que
a relação contratual foi marcada por reiteradas falhas e interrupções no fornecimento do serviço, o que comprometeu gravemente sua rotina de trabalho. Como consequência, afirma ter perdido clientes e oportunidades profissionais importantes.

Diante da inércia da prestadora em solucionar as falhas técnicas, mesmo após diversas tentativas,
diz que
não restou alternativa senão
o
ajuiza
mento

da presente demanda
buscando, entre outras providências, a reparação por danos morais.

Na sentença, o
J
uízo

a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço p
el
a
a
pelada, mas
nego
u o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve comprovação de abalo psicológico relevante, classificando os transtornos vivenciados pela
a
utora como meros aborrecimentos cotidianos.

No caso dos autos, a situação apresentada configura
o mero descumprimento contratual não gera danos morais, que neste caso não são presumidos, precisam estar comprovados, e essa obrigação era da autora/apelante (artigo 373, inciso I, do CPC).

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (
arts
. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva da violação a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado, não procede o pedido de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar. De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral
indenizável .
O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida. É certo que a conduta da ré foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização
.”
(TJ-SP - APL: 00135738220118260564 SP 0013573-82 .2011.8.26.0564, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019). (Sem destaque no original).

Dessa Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PACOTE TURBO JOGOS E INTERNET EM DUPLICIDADE – CONTRATAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA INJUSTIFICADA – PAGAMENTOS REALIZADOS – ARTIGO 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a contratação e a efetiva utilização dos serviços lançados nas
faturas, as cobranças são indevidas e os respectivos pagamentos ensejam a sua devolução. Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (
AgInt
no REsp 1433215/SC).
O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar
. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(N.U 0010674-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 19/04/2022). (Sem descumprimento contratual).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §
§
2º e
11, do CPC, majoro a verba honorária para R$3.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025